Tribunal: TJDFT
Processo: 0713432-80.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-04-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SEGURO PRESTAMISTA. SINISTRO. INDEVIDA NEGATIVA DE COBERTURA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. CABIMENTO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO REJEITADA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Cuida-se de recurso inominado interposto pelo réu contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando-o ao pagamento da indenização securitária (seguro prestamista) na ordem de R$ 2.000,00 e ao pagamento de R$ 2.500,00, a título de danos morais.
3. O recorrente, em síntese, suscita preliminar de nulidade de citação, tendo em vista que, mesmo não possuindo cadastro neste Tribunal para recebimento de atos de comunicação processual, a citação foi realizada via sistema PJe. No mérito, aduz que o autor/recorrido não cumpriu prazo de carência para a cobertura do evento que lhe atingiu, a saber, incapacidade física temporária, não sendo devida, assim, a indenização respectiva. Por fim, pugna pelo afastamento da condenação por danos morais e, subsidiariamente, pela redução do montante arbitrado, justificando que a situação sub judice, ao máximo, representaria mero aborrecimento.
4. Quanto à preliminar de nulidade de citação, sem razão. De pronto, em consulta à plataforma de busca de parceiros para expedição eletrônica no sistema do PJe/TJDFT (https://pje-parceiro-expedicao-eletronica.tjdft.jus.br/), verifica-se que o réu/recorrente é cadastrado desde 23/02/2021, o que autoriza o envio de citações e intimações de forma eletrônica. Ademais, no sistema PJe do 1o grau, menu - “expedientes” -, há regular informação acerca da expedição eletrônica do mandado de citação/intimação na data de 29/08/2022, com registro de ciência em 08/09/2022, data esta anterior à designação da audiência de conciliação. Outrossim, cumpre destacar a obrigação das empresas públicas e privadas de manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, conforme art. 246, §1o, do CPC. Ainda, o art. 9o, da Lei 11.419/06, diz que “no processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações, inclusive da Fazenda Pública, serão feitas por meio eletrônico”. Por derradeiro, o art. 5o, da Portaria GC 160/2017, do TJDFT, estabelece que “A comunicação eletrônica ‘via sistema’ dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial”, enunciando o seu §2o que: “Não havendo consulta em até 10 (dez) dias corridos, a contar da data do envio da citação ou intimação, considerar-se-á o ato automaticamente realizado na data do término desse prazo, nos termos do art. 5o, § 3o, da Lei 11.419/2006”. Logo, patente a regularidade da citação e dos efeitos decorrentes da revelia, por não comparecimento à audiência de conciliação. Preliminar de nulidade de citação rejeitada.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
6. No caso, as partes firmaram contrato “Liberty Proteção Financeira” (seguro prestamista), ID 44039787, cuja cobertura contratada previa, dentre outras, incapacidade física temporária, limitada ao valor de R$ 2.000,00, consoante apólice.
7. Sobressai do acervo probatório constante dos autos, especialmente dos atestados médicos de ID 44039793, 44039796 e 44039797, que o autor/recorrido ficou afastado de suas atividades laborais por 90 dias, em virtude de doença, sinistro este, qual seja, incapacidade temporária, coberto pelo seguro contratado. Dessa maneira, deve a indenização securitária ser paga, nos exatos termos da sentença, sobretudo à míngua de impugnação específica na origem, arvorando-se a preclusão da matéria de defesa.
8. De mais a mais, consigne-se que não prospera a negativa extrajudicial de cobertura por parte do réu/recorrente, sob o argumento de que haveria uma carência de 60 dias para a hipótese em questão. Isso porque, inexiste informação contratual clara e precisa em relação à necessidade de observância de qualquer prazo de carência para a cobertura dos sinistros listados em contrato. Vale acentuar que, nos contratos de adesão, segundo lição do art. 54, §4o, do CDC, “As cláusulas que implicarem limitação de direito do consumidor deverão ser redigidas com destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão”, o que não se percebe na espécie. Além disso, nas Cláusulas Gerais do Seguro, cláusula 11 (“Carência”), disponível no sítio eletrônico do réu/recorrente, não há especificação de prazo de carência para cada sinistro descrito na apólice, robustecendo o entendimento aqui delineado.
9. Inafastáveis as desarrazoadas chateações e constrangimentos perpassados pelo autor/recorrido, o qual, em face da negativa da indenização securitária e pelo motivo de não poder trabalhar, teve seu nome negativado, por não conseguir quitar dívida de cartão de crédito. Portanto, dignifica-se a condenação por dano moral.
10. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. Nesse ínterim, sob tais critérios, entendo adequado o valor fixado na origem.
11. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Preliminar rejeitada. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação, a teor do art. 55, da Lei 9.099/95.